Tribunal: TJDFT
Processo: 0715743-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715743-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANOEL NEY DA SILVA CARDOSO AGRAVADO: MARIA SORAIA DE SOUSA SILVA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMANOEL NEY DA SILVA CARDOSO contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0715537-87.2018.8.07.0003, manejado em desfavor do Agravante por MARIA SORAIA DE SOUSA SILVA MOTA, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pelo Agravante junto à Infraero. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de impugnação à penhora Bacenjud que se alegar ser verba impenhorável em razão de ser salário. Em resposta, a parte exequente se manifesta ao id 63389105. DECIDO. Prefacialmente, realizando uma leitura atenta do feito, verifico que a dívida se origina de débito de aluguel e dos encargos correspondentes. Ademais, constato que a parte executada EMANOEL NEY DA SILVA CARDODO realizou um acordo e o descumpriu. Após ter sido advertido para realizar o depósito dos valores acordados, sob pena de constrição em seu patrimônio, a parte executada se manteve totalmente inerte, quebrando-se, assim, a boa-fé objetiva. Após essas digressões, passo a análise dos pedidos. A finalidade do cumprimento de sentença é a satisfação do crédito pelo cumprimento espontâneo da obrigação pela parte devedora, pela autocomposição das partes ou, em última hipótese, pela expropriação de seu patrimônio. Para tanto, vige, dentre outros, o princípio da responsabilidade patrimonial, expressamente previsto no artigo 789 do Código de Processo Civil, que determina: ‘o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei’. Na espécie, a parte exequente vem exaustivamente diligenciando no sentido de ter o seu crédito satisfeito e, no momento em que parecia logrado êxito com a realização do a acordo firmado, a parte executada quebrou a expectativa e, mesmo devidamente, intimada, não apresentou qualquer justificada, tendo apenas se manifestado com a ocorrência de constrição em seu patrimônio. Analisando os extratos, bem como o contracheque da parte executada, aprece ser o valor bloqueado oriundo de sua salário, apesar de uma movimentação bancária grande, caracterizando, portanto, a incidência da regra do art. 833, inciso IV do CPC - manto da impenhorabilidade. Contudo, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Preclusa a presente, DETERMINO de forma excepcional a transferência dos valores em favor da parte exequente na conta indicada. DEFIRO a penhora de 10% da remuneração liquida da parte executada EMANOEL NEY DA SILVA CARDOSO. Oficie-se o órgão empregador para cumprir a ordem judicial.” Sustentam o Agravante que o art. 833 do Código de Processo Civil é taxativo quanto à impenhorabilidade do salário, o qual “concretiza, no plano da legislação infraconstitucional, o princípio da proteção do salário previsto no art. 7o, inciso X da Constituição Federal, e sobretudo, a fim de garantir o mínimo existencial ao Agravante protegendo assim a dignidade da pessoa humana” (Num. 16735654 - Pág. 4). Argumenta que o débito exequendo não se enquadra nas exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC e que a penhora mensal deferida na decisão agravada afetará a subsistência do Agravante, haja vista a atual situação econômica vivenciada. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido em dobro, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, ambos do CPC (Num. 16968906 a 16969659). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0715537-87.2018.8.07.0003, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos percebidos pelo Agravante junto à Infraero. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, verifico que a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, em princípio, merece reparo, pois não observou a norma contida no art. 833, do Código de Processo Civil, o qual estabelece hipóteses em que alguns bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ainda que no percentual de 10% (dez por cento), que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 425), in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830⁄80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382⁄2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382⁄2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382⁄2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08⁄2008.” (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) Registre-se que o caso em tela não se amolda às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Nesse descortino, é certo que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de “prestação alimentícia”. Prestação alimentícia, nos moldes do referido dispositivo legal, decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do CC). Por fim, não se desconhece a existência de precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) que, a despeito de veicular o entendimento adotado na decisão agravada, não ostenta caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, é intuitivo, já que a decisão agravada veiculou a determinação de desconto direto na folha de pagamento do Agravante. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 19 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador